Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-43.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000183-43.2020.8.11.0010
Recorrente: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE /E LTDA
Recorrido: MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62452473) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58186002):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPASSE DO VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – ATO ILÍCITO – DEMONSTRADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE - RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA, ORA SEGUNDA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora primeira apelante, o ato ilícito que lhe foi imputado pela autora, ora apelada, não foi a negativa na autorização para a realização do procedimento cirúrgico, mas, sim, a sua desídia em repassar o valor necessário para a realização da cirurgia ao médico assistente.
II - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, a demora no repasse das despesas fez com que o procedimento cirúrgico fosse realizado depois de mais de quatro (4) meses da data em que solicitado, o que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral.
III - No que se refere ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.” (N.U 1000183-43.2020.8.11.0010, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
A parte Recorrente alega que o aresto sufragado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial, nos autos do REsp n. 215.666/RJ, onde se fixou entendimento no sentido de que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral (...)”.
Adiante, ainda menciona que “embora tenha a Recorrida passado por momentos difíceis, tais sofrimentos não justificam a condenação da Recorrente, ao pagamento de danos morais, visto que não ultrapassaram a esfera de sua personalidade” e, portanto, “o caso dos autos não enseja sequer o dever de indenizar”.
Recurso tempestivo e preparado (id 62586459 e 62689526).
Contrarrazões (id 66484493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado, cotejo analítico e juntada da jurisprudência divergente
Infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela Recorrente visando a reforma da sentença do juízo da comarca de Jaciara/MT que proveu o pedido indenizatório formulado pela Recorrida.
Extrai-se da fundamentação lançada no aresto vergastado que a colenda câmara entendeu que a hipótese se trata da procedência do pleito indenizatório, vejamos (id 58186001):
“(...) nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, a demora no repasse das despesas fez com que o procedimento cirúrgico fosse realizado depois de mais de quatro (4) meses da data em que solicitado, o que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1173569/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)”
Por fim, no que se refere ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional, também se equipara ao que é fixado por esta Câmara em casos semelhantes.”
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que a decisão diverge da jurisprudência, ao passo que “não se configura o dano moral na hipótese, pois o mero dissabor sofrido pela Recorrida não gera dano moral”.
Ocorre, no entanto, que sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n)
Ademais, na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
Vejamos:
“(...) assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, por inobservância do § 1o do Art. 1.029 do CPC.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII